Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A causa especial de aumento de pena, prevista no inciso III, do art. 40 da Lei no 11.343/06, deve ser mantida, em razão de o delito ter sido praticado nas imediações de um estabelecimento de ensino, já que se trata de local que possui um grande fluxo de pessoas, sendo indiferente que o tráfico de drogas não tenha por alvo os frequentadores da escola, uma vez que a lei visa reprimir a conduta em locais onde o consumo de droga seja mais facilmente disseminado, em razão da maior concentração ou trânsito de pessoas.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.